Tribunal: TJMT
Processo: 0050834-13.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0050834-13.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA PAULA MEDEIROS DESTRO - CPF: 936.572.181-49 (APELANTE), ADALGISA GONCALVES FORTES - CPF: 442.155.501-06 (APELANTE), ELZA LIDIA DE OLIVEIRA CASTELLI - CPF: 060.422.768-08 (APELANTE), ZENILSON ALVES DOS SANTOS - CPF: 567.490.311-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - SENTENÇA IMPROCEDENTE - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ -
APURAÇÃO DO PERCENTUAL - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ARBITRAMENTO - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - ARTIGO 85, §4º, II DO CPC
-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
-
TEMA 810 DO STF

- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2.

Somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira do servidor apelado, se esta supriu por completo eventual defasagem remuneratória, e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei nº 8.880/94.

4.
“Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.07.2016).

5. Na linha de entendimento firmada pelo STJ, é obrigatória a observância pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94, para a conversão em URV, dos vencimentos e proventos de seus servidores.

6. Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública serão fixados em liquidação de sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.

7. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §§3º e 4º, inc. II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Ana Paula Medeiros Destro e Outros,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança movida em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
que julgou improcedentes os pedidos, ante a ocorrência de prescrição quinquenal, sob o fundamento de que transcorreram mais de 05 (cinco) anos da data de publicação da lei que reestruturou o quadro remuneratório da parte Requerente e a distribuição da ação, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Condenou, a parte apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor da causa atualizado, a ser suportado pelos vencidos em igual proporção (artigo 87 do CPC). Suspendendo, entretanto, a sua exigibilidade diante da concessão da gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º do CPC).

Nas razões de recurso, sustentam os apelantes que a sentença não está em conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores, no sentido de que nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, aplicando-se a Súmula 85 do STJ.

Asseveram que os profissionais da educação têm efetivo direito ao recebimento das diferenças e incorporações necessárias à recomposição salarial pleiteada na proporção da defasagem salarial sofrida, haja vista que o Estado não efetuou a conversão da moeda URV, nos termos da Lei nº 8.880/94.

Aduzem que não há comprovação nos autos de que a Lei Complementar que reestruturou a carreira dos profissionais da educação do Estado de Mato Grosso, foi capaz de absorver a perda ocorrida quando da conversão da URV, bem como, sustentam que os reajustes previstos em leis supervenientes não possuem o condão de corrigir eventual equívoco advindo da conversão da moeda em URV.

Pugnam pelo provimento do recurso para reformar
in totum
a sentença, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. 2262780).

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer subscrito no Id. 2351273, deixou de opinar devido a inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que os autores são servidores públicos estaduais e ingressaram com a presente ação postulando a correta conversão de seus vencimentos em URV, na forma do artigo 22 da Lei nº 8.880/94, com a incidência nos respectivos reflexos.

A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, declarando prescritos os supostos créditos, ao fundamento de que transcorreram mais de 05 (cinco) anos da data em que foi publicada a lei de reestruturação remuneratória dos servidores da Educação Básica.

Ocorre que, é pacífico o entendimento jurisprudencial do STJ, no sentido de que, nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês. (Apelação / Remessa Necessária 111414/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha nesse norte. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. LEI 8.880/1994. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. DEMONSTRAÇÃO DA DEFASAGEM AFIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ.
Precedentes: AgInt no REsp 1.579.499/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 24/6/2016 e AgRg no AREsp 319.053/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 3/2/2015. [...] (AgInt no AREsp 590.329/TO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)
(destaquei)

Portanto, a prescrição atinge as parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação, que foi proposta em 2014. Assim, as parcelas anteriores a 2009, encontram-se prescritas, porque foram atingidas pela prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 STJ.

Como cediço, a Lei Federal nº 8.880/94, que instituiu a Unidade Real de Valor – URV, não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um método para a conversão da moeda, que alcança todos os servidores públicos, sejam federais, estaduais ou municipais.

Em se tratando de norma de aplicação compulsória, é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 8.880/94 para a conversão dos vencimentos e proventos de seus servidores em URV.

Consoante estabelece o artigo 22 da mencionada lei:

“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.

§ 5º - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal.

§ 6º - Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo.

§ 7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas em URV serão publicadas:

a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo;

b) pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União.”

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº. 1.101.726/SP, submetido à disciplina dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), firmou entendimento no sentido de que os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, ainda, que a concessão de aumentos posteriores a tal regramento federal não tem o condão de corrigir equívocos na conversão ou compensar perdas então apuradas, restando assim ementado,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. ADMINISTRATIVO
.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.880/94. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA
. 1. [...]. 2. De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória
.
3
.
Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas
.
5. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 14/08/2009).

A jurisprudência é firme em reconhecer que, ao deixar de apurar a defasagem remuneratória, o Poder Executivo causou perdas aos membros e servidores do Judiciário, Ministério Público e,
inclusive, do próprio Poder Executivo,
acabando por violar o princípio da irredutibilidade de vencimentos quando fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a conversão dos vencimentos, deixando de levar em conta a disposição contida no Art. 168 da Constituição Federal, que prevê o pagamento até o dia 20 de cada mês.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a congruência de acórdãos proferidos por este Sodalício, referente à mesma matéria. Vejamos,
in verbis:

“O exame
dos autos evidencia que a decisão ora recorrida apreciou, de modo inteiramente adequado, as questões cuja análise se apresentava cabível, não havendo, por isso mesmo, qualquer vício a corrigir, mesmo porque os fundamentos em que se apoiou o julgado objeto do presente recurso revelavam-se plenamente suficientes para tornar inacolhível a pretensão jurídica deduzida pela parte ora agravante, tanto que o recurso extraordinário por ela interposto foi improvido, eis que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária ajusta-se à orientação jurisprudencial desta Suprema Corte (RE 561.836/RN), valendo referir que, nos termos das razões recursais do próprio agravante, consignou-se no precedente por ele colacionado (ARE 735.178-AgR/AM, Rel. Min. DIAS TOFFOLI)
que “(...) para os servidores estaduais, portanto, inclusive os que servem ao Poder Executivo, é necessário – para a identificação da existência ou não de decréscimo remuneratório –
que se avalie o momento de recebimento da remuneração em face da data de conversão da moeda, avaliação que demanda o exame de fatos e, não raro, de legislação local, os quais não se inserem na seara de apreciação desta Corte Suprema em sede de apelo extremo (...)” (
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 959.513 MT, Relator(a): Min CELSO DE MELLO, Segunda Turma,
DJe-
225 do dia 21/10/2016)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV. LEI N. 8.088/1994.
ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. [...]
Como se pode observar, esta Corte reconheceu a ocorrência de indevido decréscimo remuneratório, no momento da conversão da moeda, “em relação àqueles servidores que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário”. O reconhecimento, desse modo, não limitou sua incidência aos servidores desses Poderes, que foram apontados apenas exemplificativamente.
Em verdade, a delimitação entre a legalidade e a ilegalidade na conversão da moeda se faz pela análise do momento de recebimento dos vencimentos pelo servidor.

E é com base nessa distinção que, também exemplificativamente, foi citada, no voto do eminente ministro Luiz Fux, a situação dos servidores do Executivo Federal, para os quais, consoante jurisprudência já consolidada nesta Corte, não se observa a ilegalidade na conversão da moeda.
Para os servidores estaduais, portanto, inclusive os que servem ao Poder Executivo, é necessário – para a identificação da existência ou não de decréscimo remuneratório
– que se avalie o momento de recebimento da remuneração em face da data de conversão da moeda, avaliação que demanda o exame de fatos e, não raro, de legislação local, os quais não se inserem na seara de apreciação desta Corte Suprema em sede de apelo extremo” (RE n. 735.178-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.10.2014). Nada há a prover quanto às alegações do Agravante. [...] (ARE 963468 / MT, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, Decisão Monocrática, julgado em 02/05/2016, DJe-92 DIVULG 06-052016, PUBLIC 09-05-2016.)

Todavia, não obstante o reconhecido direito à percepção da diferença remuneratória, pondero que nem todo servidor sofreu a defasagem, e mesmo os que sofreram, o percentual é variável, ressaltando que o percentual de 11,98% não é fixo e engessado. Por isto, é na liquidação de sentença, por arbitramento, que deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em dobro.

É essa a orientação do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“[...] 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%,
ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio
, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

[...]

9) Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado,
fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira,
e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei nº 6.612, de 16 de maio de 1994, do Estado do Rio Grande do Norte
. (STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/02/2014).

O Código de Processo Civil (1973) assim estabelece,
in verbis
:

“Art. 475-C. Far-se-á a liquidação por arbitramento quando:

I – determinado pela sentença ou convencionado pelas partes; (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)

II – o exigir a natureza do objeto da liquidação. (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)”

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça também possui o entendimento consolidado acerca da questão. Nesse sentido, colaciono recente julgado desta Corte, a qual manteve o acórdão proferido por este Sodalício,
in verbis
:

“[...]
o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte segundo a qual "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa"
(AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012)

(
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1042846 – MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJE nº 2138, disponibilização em 03/02/2017, publicação em 06/02/2017
)”
(destaquei)

Assim, apesar da possibilidade da ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, aos servidores que não recebiam seus vencimentos no último dia do mês, não há nos autos provas aptas a comprovar se os vencimentos do autor foram convertidos ou não na data do efetivo pagamento.

Além disso, em que pese possa ter ocorrido a reestruturação da carreira, com eventual implementação da referida diferença salarial, não mais fazendo jus os servidores ao direito de qualquer defasagem, não há como se aferir tal ocorrência, haja vista que não é possível verificar se a reestruturação supriu, por completo, eventual defasagem.

Desta forma, não obstante o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que

as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em URV, admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira com instituição de novo regime jurídico remuneratório, não pode ser realizada no presente momento, haja vista que somente pode ser feita em liquidação por sentença onde será averiguado eventual percentual cabível à autora.

Corroborando este posicionamento, colaciono trecho do julgamento de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Mato Grosso, em que foi mantido o acórdão proferido por este Sodalício,
in verbis
:

“A questão constitucional debatida nos autos teve sua repercussão geral reconhecida no RE 561.836-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux. [...] Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido. Na hipótese, o Tribunal de origem assentou que: “não há nos autos, prova cabal de que a reestruturação de cargos e salários, realizada pelo ora Agravante, tenha incorporado o percentual, correspondente à URV, nas remunerações de seus servidores e o Juízo singular determinou a apuração dos valores devidos em liquidação de sentença, inclusive do percentual de defasagem. Dessarte, não tendo o Agravante trazido elementos novos, a manutenção da decisão agravada é medida impositiva.”

(RE 999377 Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Decisão Monocrática, DJE nº 220, divulgado em 14/10/2016)

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“Com efeito, uma coisa é a Lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do autor, questão que, ausente nos autos cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada em liquidação de sentença.”
(Ap 179730/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/03/2017, Publicado no DJE 15/03/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA IMPROCEDENTE – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC – – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1 – Nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85 do STJ.2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do montante devido.3 – “Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.07.2016).4 - Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §3º e 4º, inciso II do Código de Processo Civil.5 - Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública serão fixados em liquidação de sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.”

(N.U 0003446-03.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019)

Logo, se após realizada a liquidação por arbitramento, houver sido constatado que o apelado tenha efetuado, corretamente, a conversão dos Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, não será obrigado a fazê-lo novamente.

DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Considerando que eventuais valores serão recebidos a título de diferença no cálculo da URV, os quais possuem natureza remuneratória e não indenizatória, sobre esses valores deverão incidir os descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária, conforme já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA URV (11,98%). INCIDÊNCIA. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as

verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária
. 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1235069/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/5/2011, DJe 30/5/2011).”
(destaquei)

DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS

Quanto à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados no momento da liquidação de sentença, observando-se o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do
Tema nº 810.

No que tange aos honorários advocatícios, aplica-se a regra estabelecida no artigo 85, 4º, II, do CPC, que diz: “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

Isso posto,
dou parcial provimento ao recurso de apelação
para o fim de:
a)
condenar o requerido à incorporar aos vencimentos dos autores o percentual decorrente da defasagem ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV, bem como ao pagamento das diferenças salariais a partir do período não prescrito, devendo ser apurado em liquidação de sentença, considerados os cinco anos anteriores à propositura do feito, incidindo sobre quaisquer verbas percebidas no período, com observância em eventual absorção por reestruturação de carreira, devendo incidir sobre os valores a receber pelo apelante os descontos da contribuição previdenciária e do imposto de renda;
b)
estabelecer que os índices de correção sejam fixados em liquidação de sentença, observando-se o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 810;
c)
condenar, ao final, ao pagamento dos honorários advocatícios, cujo percentual somente deverá ser arbitrado após a liquidação do valor, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Sem custas, ante a isenção da Fazenda Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020